Tribunal: TJSP
Processo: 2049667-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento – Inconformismo – Irresignação veiculada quanto a ilegitimidade passiva, ativa e inépcia da inicial, que é inadmissível e não comporta seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P.C – Recurso desprovido.